Tribunal: TJDFT
Processo: 0705052-89.2022.8.07.0002
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DEMORA PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS (R$ 2.000,00)

1. É possível identificar no recurso relação lógica com os fatos narrados na inicial e com os fundamentos da sentença recorrida, inclusive havendo insurgência quanto ao valor arbitrado para os danos morais, de forma a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar rejeitada.

2. Conforme documentos juntados, verifica-se que o autor recorrido cumpriu regularmente sua obrigação, o pagamento integral, todavia, a ré não efetuou a transferência de titularidade do veículo. O veículo foi adquirido em 15/08/2022, sendo que a transferência de titularidade somente foi realizada em 09/12/2022, isto é, quase quatro meses depois da compra e após a empresa ser intimada para cumprir a decisão liminar proferida nos autos. Desse modo, verifica-se a falha na prestação do serviço, vez que a empresa ré se manteve inerte na solução de dever que lhe incumbia.

3. A recorrente não logrou êxito em desconstituir os fatos alegados pelo recorrido, ônus que lhe competia, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC. Por outro lado, o autor/recorrido conseguiu demonstrar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado.

4. Responsabilidade objetiva da recorrente. O Código de Defesa do Consumidor traz a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, independente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores pelo vício no fornecimento do serviço.

5. Danos morais. A situação experimentada pelo recorrido, de permanecer com o automóvel após quatro meses depois da compra sem a devida transferência de titularidade, apesar de haver pago o serviço de despachante, justifica a compensação a título de danos morais, cujo valor de R$ 2.000,00 atende prontamente aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, denota-se, pela análise dos fatos, que a negligência da empresa recorrida causou sensação de impotência e transtornos suficientes para atingir a dignidade do autor, caracterizando danos morais, cujo valor deve ser mantido em sua integralidade.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.